Tribunal: TJDFT
Processo: 0702670-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0702670-12.2021.8.07.0018 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, DANIEL OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. QUEDA DE ÁRVORE. DANOS EM VEÍCULO ESTACIONADO EM ÁREA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença do Juízo a quo que julgou improcedente o pedido de reparação por danos materiais causados no veículo do autor por queda de árvore. Alega o recorrente que o veículo estava estacionado em área pública na qual é permitido o estacionamento e que o nexo causal entre a falha do serviço e o dano resta comprovado. 2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas pelos recorridos. 3. A responsabilidade civil do Estado, via de regra, é objetiva, consoante previsão do § 6o do art. 37 da Constituição Federal. Entretanto, em hipótese de omissão, a responsabilidade Estatal é subjetiva, sendo imprescindível a demonstração do dano, a ausência do serviço, por culpa da Administração e o nexo de causalidade (teoria da culpa do serviço). 4. No caso, as fotografias acostadas pelo recorrido, o parecer técnico concernentes às avarias do veículo, os orçamentos e instrumento particular de compra e venda do veículo (Ids. 29866304, 29866307, 29866308 e 29866459), revelam-se suficientes para comprovar os prejuízos pela parte autora/recorrente decorrentes da queda de árvore em seu veículo em área pública. Assim, considerando que foi solicitada poda dos galhos das árvores da quadra em questão, que não foi atendida, conforme reclamação no sistema de ouvidoria do Distrito Federal (Id. 29866306), tem-se por configurada a omissão culposa estatal, exsurgindo o dever de indenizar o dano material suportado pelo autor no importe de R$ 37.510,00 (trinta e sete mil quinhentos e dez reais). Ressalto nesse ponto que a responsabilidade do Distrito Federal pelo pagamento é subsidiária, porquanto somente responderá pelo ressarcimento caso haja exaurimento de recursos da segunda recorrida. 5. Precedentes: Acórdão 1324058, 07329709420208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Acórdão 1315446, 07566037120198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no PJe: 6/3/2021. Acórdão 1295867, 07040813320208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 19/11/2020. 6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar a NOVACAP e subsidiariamente o Distrito Federal, a pagar ao autor/recorrente a quantia de R$ 37.510,00 (trinta e sete mil quinhentos e dez reais), corrigida monetariamente pelos índices do INPC e acrescida de juros de 1% ao mês a partir de 12/02/2021. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1413809, 07026701220218070018, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no DJE: 20/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 35413521). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação ao art. 37, § 6o, da CF/88. Alega ausência de elemento probatório que atraia a responsabilidade civil do Estado e inexistência de nexo de causalidade. Nada obstante os argumentos tecidos pela recorrente, a questão de fundo apresentada no apelo extremo é de cunho infraconstitucional (reparação por danos materiais causados no veículo do autor por queda de árvore), não ensejando a propositura de recurso extraordinário, visto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Ressalta-se que para acolher a pretensão e ultrapassar o entendimento firmado na origem, seria imprescindível nova análise dos fatos e provas produzidas nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso extraordinário (verbete sumular n. 279 do STF). Nesse sentido, confira-se precedente do Supremo Tribunal Federal: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA DE ÁRVORE EM VIA PÚBLICA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NO DEVER DE FISCALIZAR. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, ex vi da Súmula 279 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1338470 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 07-10-2021 PUBLIC 08-10-2021) Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente